Tribunal: CARF
Processo: 13306.000050/2006-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13306.000050/2006-06
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.976 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de março de 2022
Recorrente
PAQUETA CALCADOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA.
DIFERENÇAS FÁTICAS. NÃO CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão
paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na decisão recorrida,
o Colegiado tenha aplicado a legislação tributária de forma diversa.
Hipótese em que as situações enfrentadas no paradigma e no recorrido têm
diferenças essenciais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, vencidas as conselheiras Érika Costa Camargos Autran
(relatora), Tatiana Midori Migiyama e Vanessa Marini Cecconello, que conheceram do recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Redator designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13306.000050/2006-06
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.976 - CSRF/3a Turma
Processo no 13306.000050/2006-06

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego
(Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Contribuinte ao amparo dos arts. 64,
67 e seguintes, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015, em face do
Acórdão n° 3201-006.143, de 19/11/2019, assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CRÉDITOS. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no
1.221.170/PR).
No caso concreto, cabe o creditamento sobre os gastos com as seguintes
despesas: a) a aquisição de formas, navalhas e matrizes; b) os gastos com a
aquisição de serviços de manutenção de máquinas e equipamentos aplicados na
produção de calçados, incluindo a aquisição de ferramentas, e c) a manutenção
do prédio em que realizada a atividade industrial.

Consta do dispositivo do Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, apenas para reconhecer o crédito da
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.976 - CSRF/3a Turma
Processo no 13306.000050/2006-06

contribuição sobre: a) a aquisição de formas, navalhas e matrizes; b) os gastos
com a aquisição de serviços de manutenção de máquinas e equipamentos
aplicados na produção de calçados, incluindo a aquisição de ferramentas, e c) a
manutenção do prédio em que realizada a atividade industrial (se a manutenção
não implicar o aumento de vida útil do prédio superior a um ano, caso em que
deverá será depreciada juntamente com o bem).

Intimada a Contribuinte apresentou Recurso Especial suscitando divergência
quanto a decisão do Acórdão Recorrido que não reconheceu o direito creditório sobre: i) serviços
em segurança e saúde ocupacional e ii) despesas com serviços de consultoria.

O Recurso não foi admitido conforme despacho de fls. 582 a 585..

A Contribuinte apresentou Agravo que foi acolhido para dar seguimento ao
recurso especial somente com relação aos créditos referentes aos “serviços em segurança e
saúde ocupacional”, conforme despacho de fls. 611 a 618

Em contrarrazões a Fazenda Nacional pede o improvimento do Recurso Especial
do Contribuinte.

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Érika Costa Camargos Autran – Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de Agravo de fls.
611 a 618, senão vejamos:
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.976 - CSRF/3a Turma
Processo no 13306.000050/2006-06

Passa-se à análise do agravo.
E há de se reconhecer, desde logo, que sua maior dificuldade reside no caráter
extremamente sucinto tanto do acórdão recorrido quanto do próprio despacho
agravado.
Com efeito, no acórdão apenas se disse:
(...)
Contudo, aplicados os critérios da essencialidade e da relevância, nos termos do
entendimento definitivo do STJ, o que significa aferir a imprescindibilidade do
custo ou despesa ou a sua importância para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte – no caso da Recorrente, a
fabricação de calçados, entendemos que esta não faz jus aos créditos sobre os
seguintes custos e despesas:
a) despesas com assistência médica e odontológica;
b) aquisição de material de expediente;
c) serviços de fotocópia;
d) serviços de limpeza;
e) serviços em projetos e obras;
f) serviços em segurança e saúde ocupacional;
g) despesas com serviços de consultoria.
Após citar atos regulatórios, conclui:
Há de reconhecer-se, contudo, pela aplicação dos mesmos critérios, o crédito da
contribuição sobre a aquisição de formas, navalhas e matrizes, porque
obviamente necessárias à produção de calçados, bem como sobre os gastos com a
aquisição de serviços de manutenção de máquinas e equipamentos aplicados na
produção de calçados, incluindo a aquisição de ferramentas, nos termos da
Solução de Divergência Cosit no 7, de 23/08/2016:
(...)
A impossibilidade de creditamento dos gastos com a manutenção predial da
indústria é o entendimento da 3a Turma de Câmara Superior de Recursos Fiscais,
uma vez que nem se enquadrariam como insumos nem como encargos de
depreciação (Acórdão no 9303-006.596, de 24/05/2018).
Fl. 640
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.976 - CSRF/3a Turma
Processo no 13306.000050/2006-06

Contudo, dada a abrangência do conceito adotado pelo STJ (a
imprescindibilidade ou a importância do bem ou serviço para o desenvolvimento
da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte, descolando-se,
portanto, do conceito mais restrito do termo insumo), não vemos como também
não conferir à Recorrente o direito ao creditamento sobre as despesas com a
manutenção do prédio em que realizada a atividade industrial.
Por último, cabe registrar a impossibilidade, por expressa disposição legal, de
corrigir-se monetariamente o valor a ser ressarcido (Súmula CARF no 125: “No
ressarcimento da Cofins e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no
10.833, de 2003”).
Como se vê, aí nem se discute se determinada despesa contabilmente registrada
como “consultoria”, seria, em verdade, relativa a implantação de Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, nem se a obrigatoriedade da despesa
por exigência legal a faria “necessária ou relevante” nos termos da decisão
judicial vinculante.
E isso ainda que o recurso voluntário contenha tópico intitulado “da validade dos
créditos postos no agrupamento ‘serviços’ (incluindo assistência médica e
odontológica)” no qual expressamente se apresenta o argumento de que:
(...) Para a interpretação do posto no inciso 3o (sic) inc. II da Lei Federal
10.637/2002, há de se considerar o ordenamento jurídico como um todo, tendo
em vista que existem (sic) uma série de serviços e despesas as quais, ainda que
não sejam diretamente atribuíveis à fabricação, são legalmente exigíveis para
que a fabricação ocorra”.
Tal argumento, contudo, foi colocado com respeito a:
É o caso de despesas com serviços de segurança do trabalho, manutenção de
extintores, licenciamento ambiental, contabilidade, bem como os serviços de
assistência médica e odontológica.
É possível que as despesas com segurança de trabalho aí mencionadas se refiram
ao tal PPRA, mas ele não é expressamente mencionado no recurso voluntário.
Note-se, ademais, que o relatório da decisão recorrida faz expressa menção a
esse tópico do recurso, ainda que sobre ele em específico nada seja dito no voto.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.976 - CSRF/3a Turma
Processo no 13306.000050/2006-06

Deve-se enfatizar por fim que o acórdão não foi submetido a embargos.
Desse modo, poder-se-ia alegar falta de prequestionamento em relação ao tema
“créditos em razão da obrigatoriedade legal da despesa”, que é o verdadeiro
objeto do recurso especial. Assim, contudo, não se entendeu no despacho
agravado. Obrigatório por isso analisar os argumentos do agravo sob esse
prisma: a matéria foi efetivamente analisada no acórdão recorrido.
Da leitura do voto, porém, só se consegue deduzir que mesmo despesas de cunho
obrigatório por lei podem não gerar créditos se não forem aplicadas diretamente
na produção, aspecto que, ao que parece, norteou a aplicação dos critérios da
necessidade e relevância definidos na decisão vinculante. Veja-se, nesse sentido,
que as despesas com “serviços de segurança e saúde ocupacional” constam
expressamente da lista posta no voto sobre a qual laconicamente se disse que
...aplicados os critérios da essencialidade e da relevância, nos termos do
entendimento definitivo do STJ, o que significa aferir a imprescindibilidade do
custo ou despesa ou a sua importância para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte – no caso da Recorrente, a
fabricação de calçados, entendemos que esta não faz jus aos créditos sobre os
seguintes custos e despesas:
Por conseguinte, propõe-se o acolhimento do agravo com respeito à primeira
matéria posta no recurso especial.
No que tange à segunda, entretanto, não se lhe pode acolher.
E isso porque, o agravo se limita a (re)afirmar que se trata de gastos aplicados
direta e integralmente no processo produtivo, mas apenas traz, como paradigma,
decisão que aplicou o entendimento do REsp 1.221.170 (também aplicado no
caso concreto) e que, com base nele, entendeu que despesas outras, diferentes das
aqui analisadas, por serem aplicadas no processo produtivo daquele caso,
geravam direito de crédito.
Há de se concordar, portanto, com a conclusão do despacho no sentido de que a
discussão aqui pretendida diz respeito aos aspectos factuais das situações
discutidas em cada caso e não à interpretação da legislação tributária. Com
efeito, a motivação da decisão recorrida para negar o direito de crédito em
relação a tais despesas não foi em sentido contrário ao que dispôs o Resp
Fl. 642
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.976 - CSRF/3a Turma
Processo no 13306.000050/2006-06

mencionado. Aqui apenas se entendeu que tais despesas não são nem necessárias
nem relevantes, cabendo, então, como paradigma, acórdão que as analisasse e
entendesse cabível o crédito.

Diante do exposto conheço o Recurso Especial do Contribuinte.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran
Voto Vencedor

Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Redator designado.
Não obstante as sempre bem fundamentadas razões da ilustre Conselheira
Relatora, peço vênia para manifestar entendimento divergente, por chegar, na hipótese vertente,
à conclusão diversa daquela adotada quanto ao conhecimento do Recurso Especial interposto
pela Contribuinte, referente à seguinte matéria: “direito a créditos referentes aos serviços em
segurança e saúde ocupacional”, conforme passarei a explicar.
O recurso, como verificado, é tempestivo, todavia entendo que não preencha os
demais requisitos de admissibilidade, justamente por conta da existência de diferenças fáticas
essenciais entre a discussão enfrentada no Acórdão recorrido e aquelas situações do Acórdão
indicado como paradigma, conforme a seguir é esclarecido.
A divergência refere-se a questões suscitadas no Recurso Especial sobre os gastos
com serviços em Segurança e Saúde Ocupacional, com base no paradigma – Acórdão no 3201-
005.412. Neste paradigma se entendeu que “os uniformes dos aeronautas, sendo o seu uso uma
obrigação, deveriam ser considerados como insumo para uma empresa aérea”.
No Recurso Especial, o Contribuinte sustenta que essas despesas “serviços em
segurança e saúde ocupacional”, estão classificadas como consultoria, mas, na verdade, foram
realizadas para promover a implantação do “Programa de Prevenção de Riscos Ambientais”
(PPRA), que seriam impostos por Norma Regulamentadora de obrigação legal.
Ocorre que essa informação é inédita nos autos, como reconhece o próprio Exame
de Admissibilidade de Agravo, que, apesar disso, entende que a questão se assemelharia à dos
uniformes de aeronautas, exigidos por norma – isso, se efetivamente “serviços em segurança e
Fl. 643
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.976 - CSRF/3a Turma
Processo no 13306.000050/2006-06

saúde ocupacional” se referirem ao PPRA, e se houver norma determinando o serviço, o que
jamais foi discutido no processo.
Portanto, a discussão jurídica trazida à esta CSRF pelo Recurso Especial nada
uniformiza, pois trata de tema não debatido especificamente no processo, e que parte de
pressuposto sequer demonstrado nos autos, recordando-se que se trata de pedido de crédito, no
qual o postulante deixou para um recurso destinado a uniformização jurisprudencial uma razão
inédita de defesa.
Seria inócuo, assim, o pronunciamento da CSRF, pois, ainda que se decidisse que
despesas com PRPA gerassem crédito, não se pode afirmar que é disso que está a tratar o
presente processo, por falta de demonstração a cargo do postulante (tema sequer examinado
pelas instâncias anteriores) se tais serviços seriam mesmo PPRA, e sequer alegado nas peças
recursais anteriores.
Contudo, a divergência jurisprudencial, como se sabe, caracteriza-se quando os
Acórdão recorrido e paradigma, em face de situações fáticas similares, conferem interpretações
divergentes à legislação tributária. A divergência jurisprudencial não se estabelece em
matéria fáticas distintas, mas, sim, na interpretação da legislação. Com efeito, tratando-se de
situações fáticas diversas, cada qual com fatos e conjuntos probatórios específicos, as soluções
diferentes não têm como fundamento a interpretação diversa da legislação, mas, sim, as
diferentes situações fáticas retratadas em cada um dos julgados.
Resta claro, pois, que o que pretende a Contribuinte é uma nova apreciação do
litígio, que seja reavaliada a natureza do insumo glosado, sob a alegação que o mesmo teria
natureza distinta da que, na aparência, se origina de seus próprios termos, quando o Recurso
Especial não se presta para reavaliar matéria fática, mas, apenas, para uniformizar a
jurisprudência no âmbito do CARF.
Dessa forma, em razão da falta de similitude fática entre o Acórdão recorrido e o
Acórdão paradigma no 3201-005.412, entendo não ser possível estabelecer a divergência
jurisprudencial alegada e, com a devida vênia da Presidente da CSRF, voto por não conhecer do
Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 644
DF CARF MF
Original